Tribunal: TCU
Processo: 007.842/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 914/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RI/TCU, e art. 8 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.842/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Ferreira Oliveira Ltda (02.398.474/0001-69); Vicente Wagner Guimaraes Pereira (XXX.833.238-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pouso Alto - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao município de Pouso Alto/MG e aos responsáveis.